Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Processo : 0732904-26.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 204356872 dos autos originários n. 0722618-25.2020.8.07.0001), proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e expedição de ofício ao INSS, tendo em vista a inocuidade da medida. Eis o teor da decisão atacada: A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados. Sendo assim, indefiro o pedido de id. 204054949. Retornem os autos ao prazo suspensivo (id. 103100925). A EXEQUENTE-AGRAVANTE ressalta que a execução se arrasta há vários anos, sem êxito na satisfação do crédito perseguido. Avalia que a expedição a expedição de ofício ao INSS e consulta ao CAGED tem o objetivo de obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos executados-agravados. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor. Alega que a adoção das medidas atípicas requeridas encontra amparo no princípio da cooperação e contribui para a celeridade e efetividade processuais. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. No caso, a agravante requer consulta ao CAGED e a expedição de ofício ao INSS, para fins de penhora do salário dos agravados pessoa física. Nada obstante a possibilidade, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora pretendida, sem qualquer prejuízo, que, de resto, sequer foi alegado, em concreto, pelo agravante. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Todavia, mesmo o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator